Tribunal: CARF
Processo: 11516.723161/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723161/2018-19
ACÓRDÃO
1002-004.016 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.V. PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A constatação da inexistência de crédito declarado enseja a não
homologação da compensação e a exigência dos débitos declarados na
DCOMP com os respectivos acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.016 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723161/2018-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP
31286.64727.200417.1.3.02-3880, em que a empresa indica possuir crédito relativo a Saldo
Negativo de IRPJ, do primeiro trimestre de 2016, decorrente de retenção de Imposto de Renda na
fonte, sob o código de receita 3426, no valor de R$ 773.746,97. A empresa transmitiu ainda as
DCOMPs
20635.50599.250417.1.3.02-6631,
31202.60155.270417.1.3.02-2839
e
02132.78971.250517.1.3.02-638, por meio do programa PER/DCOMP, com novos débitos,
vinculados ao respectivo crédito.
A Coordenação Regional da Gestão do Direito Creditório da 9o RF – DICRED09
emitiu Despacho Decisório através do qual não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação pleiteada.
A contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 86/98), onde esclarece que foi vítima de uma fraude em que lhe foram
oferecidos créditos tributários com aparência de lícitos, por empresas de consultoria (Platinum
Consultoria Empresarial e JB8 Consultoria Empresarial), e assevera o seguinte:
 OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO;
 QUESTÃO PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) QUANTO À IMPUGNANTE – NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO;
 DUPLA SANÇÃO SOBRE O MESMO FATO – PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM;
 IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES – FALSIDADE – ART. 18 DA
LEI N. 10.833/2003 – LIMITAÇÃO À MULTA ISOLADA.
A 7a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 09-73500 (fls. 198/201), conforme
ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não existindo o crédito declarado a compensação não pode ser homologada e os
débitos incluídos na Dcomp devem ser cobrados com os respectivos acréscimos
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.016 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723161/2018-19
3
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/06/2020 (fls. 203) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 21/07/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls.
207/228), onde traz o relato dos fatos, esclarece que foi vítima de fraude em que lhe foram
oferecidos créditos tributários com aparência de lícitos e assevera o seguinte:
 Traz todo o procedimento negocial para formalizar a cessão dos créditos
com a empresa Platinum/JB8, através de um “Instrumento Particular de
Contrato de Cessão Onerosa de Crédito e Prestação de Serviços de
Consultoria Tributária e Administração de Ativos”, pelo qual a Recorrente
receberia créditos tributários compensáveis no valor de R$ 600.000,00;
 Afirma que o acórdão recorrido não abordou, em seu teor, nenhum dos
tópicos abordados em Manifestação de Inconformidade, de modo que se
impõe a declaração de sua nulidade, por falta de motivação;
 Questão preliminar: inexistência de termo de distribuição de procedimento
fiscal (TDPF) quanto à impugnante – nulidade absoluta do auto de infração;
 Dupla sanção sobre o mesmo fato – princípio non bis in idem;
 Impossibilidade de cobrança dos valores – falsidade – art. 18 da lei n.
10.833/2003 – limitação à multa isolada;
 Requer-se a reforma do acórdão recorrido, para homologar os PER/DCOMPS
que foram não-homologados pela decisão. Subsidiariamente, requer-se o
cancelamento da multa de mora, em razão de bis in idem. Roga mais pela
suspensão desse processo, até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo relacionado à cobrança da multa.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.016 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723161/2018-19
4
Nulidade da Decisão da DRJ
Em suas razões recursais a empresa Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão
recorrido por não ter se pronunciado sobre os tópicos abordados em Manifestação de
Inconformidade, aduzindo a falta de motivação.
Nesse ponto, cabe esclarecer que o presente processo (11516.723161/2018-19) diz
respeito à análise do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP e das compensações realizadas
pela empresa. Entretanto, percebe-se que desde a Manifestação de Inconformidade apresentada,
a ora Recorrente traz argumentos que não se relacionam à comprovação do direito creditório.
A decisão recorrida deixa claro que o presente processo não trata de auto de
infração e sim da não homologação de compensação declarada pela empresa, razão da não
apreciação de alegações quanto ao auto de infração referente à multa regulamentar do processo
no 13369-721.202/2019-80.
Também esclarece que não cabe ao julgador administrativo apreciar matéria do
ponto de vista constitucional, assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades arguidas
pela manifestante tendo em vista que o julgador administrativo não tem competência para tanto.
Não existe omissão e sim cumprimento ao devido processo legal.
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Inicialmente, cabe ressaltar que não serão apreciados quaisquer argumentos
relacionados ao Processo Administrativo no 13369.721202/2019-80, o qual será julgado nesta
mesma sessão de julgamento.
Conforme Relatado, o presente processo trata da compensação realizada pela
empresa, através do PER/DCOMP 31286.64727.200417.1.3.02-3880, em que a empresa declara a
existência de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, do Período de Apuração: 1°Trimestre de 2016 no
valor de R$ 773.746,97.
Cabe ressaltar que o presente caso trata de compensação em que o ônus da prova
incumbe a quem a pleiteia, quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo assim ao sujeito
passivo o ônus de comprovar a existência do crédito que alega possuir (art. 373, CPC) e
demonstrar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
Ocorre que, através do Recurso Voluntário e dos inúmeros documentos adunados
aos autos, a empresa admite a existência de fraude, cometida por terceiros, e a consequente
inexistência de crédito a compensar.
Não há nas razões recursais qualquer contestação efetiva quanto a não
homologação da compensação sob o argumento de existência de créditos a compensar, mas tão
somente justificativas acerca da utilização de créditos inexistentes.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.016 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723161/2018-19
5
O único argumento de defesa relacionado ao presente processo é o concernente à
exigência da multa de mora, sob o fundamento de dupla sanção.
A multa foi aplicada nos termos em que estabelecido no artigo 61 da Lei no
9.430/96 que assim dispõe:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Apenas a título de esclarecimento, no presente caso, em que se considera legítima a
não homologação da compensação em razão da inexistência de crédito a compensar, e por
conseguinte, existem débitos não quitados declarados em DCOMP, referidos valores devem ser
pagos com o acréscimo da multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.630/96, e os acréscimos
dos juros de que trata o § 3o do mesmo diploma legal.
O direito creditório, objeto do presente processo, não foi questionado, dessa forma,
deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2895
DF CARF MF
Original